Tribunal: STF
Processo: Rcl 67836
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Cuida-se de agravo regimental (e-doc. 12) interposto por VALMOR FIGUEIRA ABRAHIM em face de decisão monocrática (e-doc. 07) por mim proferida que julgou procedente a presente reclamação nos seguintes termos:



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DSR LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI, em face de acórdão (e-doc. 03) proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020645-94.2017.5.04.0234 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADC 48. 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0020645-94.2017.5.04.0234 foi deflagrada por VALMOR FIGUEIRA ABRAHIM, motorista, em face de DSR LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI visando ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.



    3. A sentença foi pela improcedência dos pedidos, por entender que o “autor prestou apenas serviços autônomos com seu caminhão, fazendo transporte de cargas para a reclamada e cobrando valores pelos fretes que realizava, conforme a carga transportada”. Na oportunidade, a Justiça do Trabalho pontuou, ainda, que o objeto da “ação não envolve a aplicação de dispositivos da Lei nº 11.442/2007”, verbis:



    Assim, evidentemente não é plausível reconhecer a relação de emprego vindicada, porque não verificada a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Inexistindo essa vinculação entre partes, são improcedentes todos os pedidos da inicial, com exceção do pedido sucessivo de letra "v" - pagamento de despesas de pedágios e fretes de retorno. Igualmente, prejudicada a prescrição invocada pela reclamada.



    Os pedidos relacionados à responsabilização das outras empresas referidas na inicial restam prejudicados em face da desistência acolhida em audiência. 



    Quanto ao pagamento de despesas de pedágios e fretes de retorno, não há fundamento para deferir o pedido. Não há qualquer previsão contratual ou legal que ampare a pretensão do autor, sendo esta derivada apenas de seu descontentamento com o valor do frete pago, frente aos custos que arcava em cada viagem. 



    Assim, indefere-se. 



    Ressalte-se, por fim, ser desnecessária a suspensão do presente feito em razão da liminar deferida pelo STF na ADC nº 48 uma vez que o objeto da presente ação não envolve a aplicação de dispositivos da Lei n° 11.442/2007, mas sim a declaração de vínculo de emprego entre as partes, nos termos previstos na CLT - o que, inclusive, não restou reconhecido.



    (e-doc. 03, p. 10-11, grifo nosso)



    4. Interposto Recurso Ordinário,a 8ª Turma do TRT da 4ª Região reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:



    “ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, à unanimidade, REJEITAR A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA formulada pela reclamada em contrarrazões. Preliminarmente, ainda, à unanimidade, REJEITAR A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no período de 09-10-2012 a 29-04-2016, na função de Motorista Internacional, com salário de R$ 10.000,00, determinando a anotação da CTPS pela DSR LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI e o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Assim, quando controversa a relação empregatícia incumbe ao trabalhador comprovar a prestação de serviços de forma pessoal e habitual e, uma vez existentes tais requisitos, incumbe à demandada demonstrar que a relação havida não foi empregatícia, nos termos do art. 818 da CLT, combinado com o art. 373 do CPC/2015. 



    Na situação em análise, restou demonstrada a prestação de serviços pelo reclamante em favor da reclamada (...)



    (...)



    Portanto, sendo a relação de emprego a forma ordinária da prestação de serviços, incumbia à reclamada comprovar o fato impeditivo alegado, ou seja, demonstrar a contratação na forma autônoma, sem subordinação; ônus do qual não se desincumbiu a contento. Ao contrário, conforme acima destacado a reclamada confessa a prestação de serviços de forma pessoal, remunerada, contínua e subordinada.



    Some-se a isso, a explicação do preposto da reclamada quanto à logística e à integração dos motorista na operação da reclamada, não deixando dúvidas quanto à necessidade e utilização continua de serviços como o do reclamante na estrutura do negócio, conforme revela o contrato de prestação de serviços, particularmente, a cláusula sexta, a qual informa a vigência indeterminada do contrato, ID. 0315f83 - Pág. 15, assim como o contrato de aluguel da carreta de propriedade da reclamada ao reclamante, extinto como o aviso da extinção contratual, em 25-04-2016. 



    Tal contexto, por si só, autoriza o reconhecimento de nulidade dos contratos de prestação de serviços firmados entre o reclamante e a DSR e o reconhecimento do vínculo de emprego entre ela e o reclamante. A fim de que não restem dúvidas sobre a existência de relação de emprego mantida entre o reclamante e a reclamada, contudo, passo a expor os elementos de prova que a demonstram.



    (...)



    A pessoalidade e a habitualidade é (sic) comprovada pela exclusividade e impossibilidade de contratar outra pessoa para dirigir, bem como pela rotina de espera diária para carregar o caminhão, conforme acima relatado. Além disso, os contratos de serviço de 09-10-2012 a 20-01-2015, ID. e19ab39 - Pág. 1 a ID. 86dfb64 - Pág. 6, nos quais constam o nome do reclamante como motorista e as viagens praticamente diárias pela DSR logistica, a exemplo dos dias 30 de setembro, ID. 5c17a03 - Pág. 21, a 04 de outubro de 2014, 06 a 13 de outubro de 2014, ID. 1b99b38 - Pág. 15, confirmam o relatado pelo preposto. 



    A onerosidade foi relatada pelo preposto ao informa que "que quando ia na DSR, abastecia e era descontado o valor do combustível, sendo que recebia a diferença já na saída; que tal ocorreu até quase o final, sendo que depois a empresa começou a atrasar e deixaram de pagar". No particular, o contrato de prestação de serviços de transporte de cargas, também, informa que os pagamentos ocorriam nos dias 10, 20 e 30, ID. 0315f83 - Pág. 12. Ainda, as ordens de pagamento, comandadas por Juliano Bressan da DSR, demonstram a onerosidade, a exemplo do adiantamento de viagens, ID. 9529829 - Pág. 11 e do pagamento, ID. 9529829 - Pág. 12, feitos via Banco Bradesco. 



    Quanto à subordinação, está evidenciada tanto pela inserção da mão de obra do reclamante na estrutura da empresa, a qual se valeu dos serviços do autor para a consecução de sua atividade fim, bem como por elementos de prova que demonstram que o recorrente dirigiu diretamente a prestação de serviços, conforme confirma a própria reclamada em defesa, ID. 2cead87 - Pág. 6.



    (...)



    Por fim, friso não ser possível enquadrar como autônomo o motorista que realiza diversos fretes para empresa cujo objeto social é a prestação de serviços de transportes, pois há subordinação estrutural do serviço prestado na atividade da reclamada.Impossível confundir a contratação de frete por uma loja, cujo objeto social é o comércio de produtos, e a contratação ocorrida de frete por empresa (de forma pessoal, habitual e subordinada) que presta este serviço a terceiros, situação que se equipara à terceirização ilícita da atividade fim, nos termos da Súmula nº 331, I, do TST.”



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    5. O reclamante entende que o acórdão acima transcrito viola o entendimento firmado por esta Corte na ADC 48, pois:  



    a) afastou a relação civil (transportador autônomo de cargas) entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, no precedente invocado, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.



    6. Nesse contexto, requereu a concessão de medida liminar para que haja:  



    a cassação do v. acórdãoque violou o entendimento em controle de constitucionalidade do STF pela ADC nº 48, com a declaração de inexistência de vínculo entre o Transportador Autônomo de Cargas – TAC da ação trabalhista e a presente Reclamante, ao mesmo tempo em que declara a suspensão da Reclamatória Trabalhista nº 0020645-94.2017.5.04.0234 até o término do julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional; 



    (e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)  



    7. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. O Reclamante aponta como paradigma a ADC 48, que assim dispõe:



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)  



    11. O referido processo versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007), pelas empresas transportadoras, assentando a constitucionalidade da terceirização da atividade -fim.    



    12. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    13. No mesmo sentido da ADC 48, a ADPF 324 estabeleceu que a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    14. Quando da apreciação do caso,  a 8ª Turma do TRT da 4ª Região (e-doc. 03) expressamente assentou que a situação dos autos “se equipara à terceirização ilícita da atividade fim”, verbis:  



    Por fim, friso não ser possível enquadrar como autônomo o motorista que realiza diversos fretes para empresa cujo objeto social é a prestação de serviços de transportes, pois há subordinação estrutural do serviço prestado na atividade da reclamada.Impossível confundir a contratação de frete por uma loja, cujo objeto social é o comércio de produtos, e a contratação ocorrida de frete por empresa (de forma pessoal, habitual e subordinada) que presta este serviço a terceiros, situação que se equipara à terceirização ilícita da atividade fim, nos termos da Súmula nº 331, I, do TST.



    (e-doc. 03, p. 14, grifo nosso)  



    15. A interpretação da decisão reclamada, portanto, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 48, no que diz respeito à constitucionalidade da terceirização e das relações de trabalho distintas do vínculo empregatício com previsão na CLT. Isso porque considerou que a relação em análise não poderia ser enquadrada como relação civil ante a suposta ilicitude da terceirização da atividade fim.  



    16. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a  Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova seja proferida em observância à ADC 48.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.   



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente  



    2. Inconformado, o agravante alega que a decisão reclamada já teria transitado em julgado quando do ajuizamento da reclamação.  



    Eis o Relatório.  



    3. O agravante alega que o acórdão (e-doc. 03) proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020645-94.2017.5.04.0234 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADC 48, transitou em julgado em data anterior ao ajuizamento da reclamação constitucional, verbis:



    Conforme referido no item acima, a empresa agravada ajuizou Reclamação Constitucional perante esta Suprema Corte, em 30.04.2024, em face do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020645-94.2017.5.04.0234, que reconheceu o vínculo de emprego entre o ora agravante e a empresa agravada, sob o argumento de que a decisão violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na Ação Direta de Constitucionalidade 48.



    (...)



    Destaca-se quea referida decisão fora disponibilizada em 14/08/2023 e publicada no diário oficial no dia 16/08/2023, conforme documentação anexa. A empresa agravada, por sua vez, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. 



    Proferido o acórdão no julgamento dos Embargos de Declaração, a empresa agravada não apresentou Recurso de Revista, tampouco Recurso Extraordinário perante esta Corte, tendo a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes TRANSITADA EM JULGADO EM 05/10/2023, conforme certidão abaixo colacionada:



    (...)



    Em pese o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em 05/10/2023, a ora agravada apresentou Reclamação Constitucional em 30/04/2024, ou seja, 06 (seis) meses depois, requerendo a cassação da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.



    (e-doc. 12, grifo nosso)



    4. O agravante junta aos autos cópia de certidão da Secretaria da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que assevera que, após julgamento dos embargos de declaração, “em 05/10/2023, decorreu o prazo sem interposição de recurso” (e-doc. 19).



    5. Assim, tendo a decisão reclamada transitado em julgado em data anterior à data de ajuizamento da presente reclamação (30.04.2024) forçoso reconhecer sua inadmissibilidade, nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;     



    (...)  



    (grifo nosso)  



    6. Assim, nos termos do art. 317, §2º, RISTF, reconsidero a decisão anterior (e-doc. 07), dou provimento ao agravo regimental e, com fulcro no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC/2015 c/c arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    7. Tendo em vista que houve efetiva angularização da relação processual quando da interposição do agravo interno, fixo honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelo Reclamante (Nesse sentido: Rcl 26367 ED, RCL 36386 ED, RCL 64357 ED, RCL 45389 AgR-ED e RCL 34979 AgR-ED).  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente